Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, o agravante fora instado a evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício da justiça gratuita que demandara ao aviar o presente agravo de instrumento. Atendendo ao chamamento, cingira-se a noticiar que constituíra eminente advogada como sua patrona em substituição à douta Defensoria Púbica, colacionando, outrossim, comprovantes de rendimentos e extratos bancários. Do cotejo dos elementos colacionados, consoante inicialmente sinalizado, o agravante, contudo, não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. A par de ser servidor público militar, auferindo rendimentos expressivos, as obrigações que têm afligido-o decorrem de endividamento ativo consciente, e não de endividamento passivo, pois decorrentes de opção consciente dele advinda segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Assim sendo, auferindo rendimentos líquidos superiores a R$15.000,00 (quinze mil reais), indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis em razão de ter o agravante ter constituído douta patroa para assisti-lo. I. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator